Tribunal: TJDFT
Processo: 0736671-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736671-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: BRUNO RAFAEL ARAUJO DE MATTOS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou ao agravante que emendasse a inicial para comprovar a constituição do agravado em mora. O agravante alega, em síntese, que a notificação foi enviada ao endereço constante em contrato (devolvida por motivo “desconhecido”), devendo ser reputada válida a constituição do devedor em mora, pois se ele informou endereço onde não poderia ser encontrado, deve suportar os eventuais encargos advindos de seu ato. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à inicial para comprovação da mora do devedor e não há urgência que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator